Tribunal: TJPA
Processo: 0805360-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805360-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB

AGRAVADO: GISELE QUEIROZ TRAJANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO IMPUGNADO POR SUSPEITA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a exclusão do nome da parte autora de cadastros de inadimplentes e suspender execução baseada em cédula de crédito bancário impugnada por suspeita de fraude. A agravada alegou inexistência de contratação válida, ausência de repasse financeiro, divergência de endereço à época da celebração e utilização indevida de assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das alegações de falsidade do contrato bancário e negativação indevida do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada na origem demonstrou a plausibilidade da alegação de falsidade contratual, incluindo comprovantes de residência incompatíveis com o endereço constante no contrato e ausência de repasse de valores à conta bancária da autora.
4. A inserção digital da assinatura sem anuência, a inexistência de descontos em folha, e o deferimento de prova pericial grafotécnica conferem verossimilhança às alegações de fraude.

5. O risco de dano está configurado pela negativação e possível constrangimento indevido, com potenciais reflexos na reputação e acesso ao crédito da parte agravada.

6. A antecipação dos efeitos da tutela não configura julgamento do mérito e visa resguardar a utilidade do provimento final.

7. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, boa-fé objetiva e proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda – SICOOB
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo tramita na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Processo nº 0917635-35.2024.8.14.0301), ajuizada por
GISELE QUEIROZ TRAJANO
, ora agravada.

Na origem, a agravada sustentou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário nº 756923), que alega jamais ter celebrado. Aduziu que, embora a assinatura constante no documento seja sua, esta teria sido indevidamente inserida por meio eletrônico, sem qualquer manifestação de vontade válida, afirmando que jamais anuiu com a contratação.

Acrescentou que o endereço constante no referido contrato (Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, Belém/PA) não corresponde à sua residência em 2017, ano de emissão do contrato, tendo comprovado documentalmente que apenas passou a residir no referido imóvel em 2021.

Apontou ainda a ausência de repasse financeiro em sua conta bancária referente à contratação, bem como a inexistência de qualquer desconto em folha relacionado ao suposto contrato.

A autora requereu tutela provisória de urgência para imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e suspensão da ação de execução de título extrajudicial, proposta com base no mesmo contrato.

O juízo de origem acolheu os fundamentos iniciais e deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a suspensão da execução de título extrajudicial, sob fundamento de verossimilhança das alegações, presença de indícios de falsidade e risco de dano de difícil reparação à parte autora.

Irresignada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB,
interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada.

Afirma que houve repactuação expressa por e-mail datado de 24/10/2017, com solicitação de crédito adicional, bem como comprovação do depósito do valor em conta da agravada em 07/11/2017. Defende ainda que foram realizados mais de 50 pagamentos referentes ao contrato, o que demonstraria ciência e anuência da agravada quanto à contratação.

Por fim, sustenta que a perícia grafotécnica já foi deferida nos autos de origem, de modo que a antecipação da tutela configuraria julgamento prematuro do mérito, além de causar prejuízo à agravante com a suspensão indevida da cobrança de dívida válida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Isto posto, cumpre destacar que a decisão agravada se encontra suficientemente motivada e lastreada em elementos probatórios idôneos, colhidos da documentação acostada pela parte agravada com a petição inicial, os quais indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações de fraude e falsidade do contrato de empréstimo objeto da lide principal.

A autora comprovou documentalmente que, no ano de 2017, quando supostamente foi celebrado o contrato questionado, residia em endereço diverso do que consta na Cédula de Crédito Bancário nº 756923. Tal fato restou demonstrado mediante apresentação de comprovantes de residência emitidos pela concessionária de energia elétrica, referentes ao período de 2017 a 2020, os quais indicam domicílio na Vila Pandia Calogeras, bairro do Souza, em Belém/PA. Somente em 2021 é que passou a residir no endereço constante do contrato. Essa discrepância temporal entre o endereço registrado e a realidade fática da autora compromete a credibilidade do documento e indica indício concreto de falsidade.

Ademais, a agravada alegou que o contrato não gerou qualquer repasse de valores em sua conta bancária e que não houve desconto em folha de pagamento relacionado à operação questionada, ao contrário dos contratos legítimos que possui com a mesma instituição, cujo adimplemento sempre se deu por meio de consignação direta. Tal afirmação foi corroborada com a juntada de extratos de rendimentos e comprovantes de outros contratos quitados ou ainda em andamento, o que reforça a tese de que possui histórico de boa-fé contratual e de cumprimento de obrigações financeiras. (Id nº 133911562-ss)

Destaca-se ainda que a alegação da agravada sobre a falsificação da assinatura, mediante inserção digital não autorizada, foi apresentada de maneira suficientemente fundamentada, inclusive com pedido expresso de produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi deferida na origem. A argumentação se baseia na divergência de grafia entre os dados preenchidos no contrato e a assinatura posta, na ausência de movimentação financeira correspondente ao suposto empréstimo e na inconsistência do endereço. Tais elementos, somados, conferem plausibilidade às alegações de fraude documental e justificam a tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau.

Com relação ao perigo de dano, entendo que este também se encontra configurado, diante do constrangimento indevido gerado pela inscrição nos cadastros de inadimplentes, sobretudo em face de um débito cuja origem está sendo judicialmente impugnada com base em suposta fraude.

O risco de prejuízo à reputação da agravada e de limitações no acesso ao crédito justificam a intervenção jurisdicional para suspensão da negativação e da execução até que se esclareça a autenticidade do documento.

Diferentemente do que sustenta a agravante, a existência de e-mails, extratos e registros de pagamento deve ser submetida à análise probatória no curso do processo, inclusive com a realização da perícia deferida. Antecipar a validade do contrato com base exclusivamente em tais documentos, sem análise técnica e contraditório adequado, violaria o devido processo legal.

Deve-se enfatizar que a tutela de urgência não se confunde com o julgamento do mérito. Trata-se de providência acautelatória, voltada a assegurar a eficácia do provimento final. A sua concessão, no caso concreto, harmoniza-se com os princípios da precaução, da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

A decisão agravada, portanto, adotou interpretação razoável e consentânea com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor e do equilíbrio das partes em relações assimétricas, não havendo ilegalidade que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Advertem-se as partes, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC, quanto ao dever de lealdade processual, sob pena de aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal, em caso de interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou rediscussão indevida do mérito.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 09/12/2025